Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003425-06.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jackson Alejandro de Jesus
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jackson Alejandro de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a prisão preventiva da ora paciente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, ocorridos em 8.2.2021.
A impetrante alega, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é dotada de argumentos genéricos, e que foi utilizada como fundamento a gravidade abstrata do delito, além do que, aduz que malgrado o impetrado relate que o paciente é reincidente específico, em verdade, ele seria tecnicamente primário.
Indica ainda que inexistem provas suficientes acerca da configuração de ambos os crimes que foram imputados ao paciente, e relata ofensa ao princípio da homogeneidade.
Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente, e reclama que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, além do a segregação é medida extrema e desproporcional ao caso.
Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 78150978).
Acosta documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Quanto à alegada ausência de provas relacionadas à materialidade e à “estabilidade e permanência” dos acusados, relativas ao crime de associação para o tráfico, é cediço que a via estreita da presente ação mandamental não comporta ampla dilação probatória, necessária para a análise dessas questões, razão pela é inviável, numa análise perfunctória, a verificação aprofundada das referidas teses.
Seja como for, ao menos nessa fase inicial, constato dos autos a existência de informações apócrifas noticiando a mercancia de drogas na residência localizada na Avenida Anturios, e que, por algumas vezes, os policiais militares observaram usuários de drogas nos arredores, que, ao serem abordados, confirmaram que o local se tratava de comércio de entorpecentes.
Assim, foi montada campana em local próximo, oportunidade em que os policiais observaram movimentação de usuários de entorpecentes e de carros e motos na residência referida, razão pela qual se aproximaram, visualizando pela janela o acusado João Batista Pereira Junior se dirigir de forma suspeita ao banheiro, e, ao questionarem a proprietária do imóvel a respeito, ela disse que não era nada e franqueou a entrada dos policiais no local.
Ato contínuo, constataram a existência de uma porção média de substância análoga a maconha, uma pedra de substância análoga a pasta base, e uma quantia de dinheiro, em notas de cinquenta reais, todos na caixa de descarga.
Dessa forma, foi dada sequência à busca no local, encontrando-se mais drogas e dinheiro, inclusive, em uma pochete preta, que seria de propriedade do paciente, onde estavam uma substância análoga à maconha, uma pedra de substância análoga à pasta base e dinheiro.
Assim, entendo que existem elementos suficientes acerca da materialidade delitiva relativa a ambos os delitos – tráfico de drogas e associação para tal fim –, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (Id. 78150979, pp. 4-5), boletim de ocorrência (Id. 78150979, pp. 46-49), ato de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 78150979, pp. 33-35), termo de apreensão (Id. 78150979, pp. 16-17) e dos depoimentos prestados pelos policiais (Id. 78150979, pp. 10-15).
Além disso, conforme já frisado, se de fato o paciente e demais coacusados estavam associados de forma permanente, ou não, tal questão demanda aprofundada análise, que somente será possível após o decorrer da instrução criminal.
Destarte, entendo que está satisfatoriamente configurada a presença do fumus comissi delicti, requisito para a decretação da prisão preventiva.
No que diz respeito aos demais requisitos da prisão cautelar, não vejo, de plano, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, conforme se vê:
“(...) Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção da requerida em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, depreende-se o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se na ação de manter sob seu poder, juntamente com mais 2 detidos, substâncias entorpecentes, circunstâncias que, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Sorriso/MT e, por via de arrastamento, credencia/autoriza a conclusão de que a permanência dos indiciados Jackson em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública.
Deveras, de acordo com a norma de regência, a garantia da ordem pública, como fator de justificativa para decretação da prisão preventiva, exprime a ideia de assegurar a credibilidade das instituições públicas, para o efeito de promover a adoção, em momento oportuno, das medidas e mecanismos adequados e eficazes tendentes a implementar políticas públicas de persecução criminal e na avaliação contextualizada da gravidade, em concreto, da infração penal e das repercussões causadas no seio social. Interpretação que resulta da exegese contextualizada do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 144 da CRFB/88.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)
O autuado Jackson Alejandro de Jesus, na data de 27/01/2020, ainda quando menor de idade, foi apreendido em flagrante nos autos 524-93.2020.811.0040 (roubo), processo em andamento na Segunda Vara Cível desta Comarca, permanecendo internado pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo solto em 11/03/2020.
Além disso declarou nesta data que não sabe o fim do citado processo, nem que tenha comunicado a alteração de endereço, demonstrando seu descaso para com o Poder Judiciário.
Ressalto mais uma vez que foi preso na posse de maconha e pasta base, em companhia de mais 2 (dois) rapazes, após campana da PM.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos requeridos, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)” (Id. 78150979, pp. 114-118).
Como se vê, a autoridade acoimada como coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, com a finalidade de garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, que o paciente já respondeu pela prática de ato infracional, enquanto não tinha completado a maioridade, e, ao que parece, demonstra total descaso com o poder judiciário.
Ademais, não visualizo generalidade ou fundamentação na gravidade em abstrato dos delitos, porquanto a autoridade acoimada como coatora subsidiou a sua decisão em fatos e elementos concretos de como o delito se desenvolveu.
Nesse sentido, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Logo, o argumento de que o paciente é tecnicamente primário é irrelevante, diante da existência de ato infracional sob apuração, apto a embasar a necessidade de garantia da ordem pública.
No que atine à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.
Aliás, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente, em praticar atividade ilícita.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no caso em análise, estando aparentemente fundamentada a prisão da paciente, motivo pelo qual é inviável o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator